Tribunal: STF
Processo: HC 180252
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no HC 511.409/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.06, fl. 49 e ss.):
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. HC STF N. 143.641/SP. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. PACIENTE COM FUNÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE GRANDE VULTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELOS MESMOS CRIMES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria 2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente é apontada como integrante de organização criminosa que movimenta grande volume de substâncias entorpecentes e significativa quantia em dinheiro, aos quais foi atribuída a propriedade de cerca de duas toneladas de maconha, mais de dois milhões de reais em dinheiro, além de armas e munições. Segundo consta, a paciente exerce, juntamente com seu companheiro, posição de liderança na associação criminosa, sendo responsável por funções de contabilidade e de administração do grupo. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar, porque os indícios suficientes de autoria, em relação à paciente, surgiram tão somente no decorrer das investigações, quando da apreensão de aparelhos celulares de corréus, em maio de 2018. Ressalta-se que o acesso aos dados desses celulares não foi imediato, ante a dificuldade da autoridade policial em quebrar as senhas colocadas pelos investigados. Logo, a prisão cautelar decretada no recebimento da denúncia não se mostra ilegal. 4. Nos termos do que restou decidido no HC n.143.641/SP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é recomendada, entre outros casos, "em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício" 5. In casu, restou configurada a situação excepcionalíssima para se negar o referido benefício. Conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau, a paciente tem importante função administrativa e contábil na organização criminosa, armazenava em suas propriedades montante significativo de substâncias entorpecentes e de dinheiro, a saber: 107,64 gramas de cocaína, 48,75 de crack; 4.973,53 de maconha e mais de dois milhões de reais. Ademais, registra em seu desfavor condenação anterior pelos mesmos delitos - tráfico e associação para o tráfico. 6. Habeas corpus não conhecido.”
    Narra o impetrante que: a) a paciente foi presa preventivamente em face da suposta prática dos delitos previstos no art. 33, § 1º, III e no art. 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006; b) é mãe de duas crianças de 5 (cinco) e 7 (sete) anos de idade, e se enquadra nas hipóteses em que foi concedido pelo STF o HC coletivo 143.641/SP; c) a fundamentação utilizada pelo magistrado de 1º grau para negar a prisão domiciliar à paciente é inidônea; d) “Ademais, deve-se tratar de forma isonômica os envolvidos na mesma ação penal, o que não ocorreu in casu”, haja vista que corré da mesma ação penal foi beneficiada com a prisão domiciliar. 
    À vista do exposto, postula pela concessão da ordem, a fim de “fazer cessar o constrangimento ilegal, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei não haver como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, “a”, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.032015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018). 
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. De início, observo que a Segunda Turma deste STF, no HC 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.”
    Como se vê, o próprio precedente desta Suprema Corte não estende a medida domiciliar a hipóteses de casos excepcionais devidamente justificados. 
    À luz de tais premissas, cumpre mencionar os fundamentos de imposição da prisão processual descrito pelo Juízo a quo (eDOC.04, fl.. 85 e ss.):
    "Por fim, relativamente à participação de Vanessa da Silva Nazario nos crimes objeto de apuração na presente ação penal, tem-se o conjunto probatório amealhado a ambos os processos (autos n. 0004815-10.2018.8.24.0020 e 0006259-29.2018.8.24.0004) traz indícios robustos do seu envolvimento nos delitos imputados na denúncia, demonstrando, inclusive, que Vanessa possuía papel de suma importância no narcontráfico empreendido juntamente com seu marido Allan Gomes Barreto. Nesse sentido, as inúmeras mensagens trocadas por Vanessa da Silva Nazario e os diversos denunciados e que foram coletadas do seu aparelho celular, bem como do aparelho celular de seu marido e correu Allan Gomes Barreto e anexadas ao processo (fls. 617/2074 e 3040/4254), evidenciam que a ré era responsável por entregas de drogas (fls. 3044/3055, 3063, 3065/3070, 3075, 3186), compra de chips de celular já cadastrados diretamente com Clícia Gonçalves Maier (fls. 3791/3797 e 3813/3817), depósitos, transferências, cobrança e recolhimento de valores (fls. 3054/3058, 3062/3065,3071/3072, 3096, 3098, 3101/3109). As conversas se estendem e são inúmeras, citando-se apenas algumas delas, por não se tratar do momento oportuno para aprofundamento da análise do conjunto probatório. Em umas das conversas, Allan Gomes Barreto avisa Vanessa da Silva Nazario que irá trazer 1.500 quilos de droga e que, para isso, precisa que ela deposite R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) (fls. 3138/3140). Vê-se, pelo conteúdo das conversas extraídas dos celulares, que Vanessa da Silva Nazario possuía papel importante na contabilidade da organização. Inclusive, em certa oportunidade, informa Allan que já possuíam 800 (oitocentos), que certamente correspondia a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e que a representada gostaria de enterrar o numerário (fl. 3210). Em outra troca de mensagens, Vanessa envia uma foto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que estavam no sítio, e Allan, que estava no Mato Grosso do Sul, solicita que ela faça depósitos para compra da droga (fls. 3254/3261). Vanessa, em certa oportunidade, chega a sugerir a Allan que abram uma loja de venda de roupas para lavagem do dinheiro (fls. 3222/3229). Além das conversas ora mencionadas, há também todas aquelas que evidenciam o envolvimento dos demais representados e que mantinham contatos freqüentes com Vanessa da Silva Nazario já acima referidos (itens c. 1 a c.7). 
    Não se trata, pois, de mera partícipe, sem maiores influências na organização instalada, mas de atuação concreta e de suma importância, na medida em que a denunciada gerenciava e atuava diretamente no tráfico perpetrado com ajuda de marido Allan e os demais denunciados. Conclusão Há, portanto, indícios suficientes da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas por parte de Antônio Jaison Fraga, Clícia Gonçalves Maier, Eliane da Silva Nazario, Herval da Silva Nazario, Vilmar da Silva Nazario, Leonardo Albuquerque Lins e Vanessa da Silva Nazario. bem como do crime de organização criminosa por parte dos dois últimos (Leonardo e Vanessa) tal como noticiado na denúncia, embora a imputação deva ser melhor apurada no curso da instrução criminal. 
    (…)
      Os elementos de informação acima referidos constituem elemento probatório com significativa eficácia persuasiva das práticas ilícitas imputadas na denúncia. Em tal cenário, a prisão preventiva resulta como um imperativo da garantia da ordem pública. A necessidade de resguardo da ordem pública resulta da natureza dos crimes e, concretamente, do perigoso vínculo associativo havido entre os representados, todos voltados à narcotraficância de proporções incalculáveis, na medida em que o conjunto de condutas praticadas pela organização criminosa resultava no transporte de enormes quantidades de drogas, tais como 1.750kg (mil setecentos e cinqüenta quilos), como no caso do flagrante noticiado no procedimento apenso, ou 1.500kg (mil e quinhentos quilos) (fls. 3138/3140), trazidas do Mato Grosso do Sul para abastecer grande parte do Estado de Santa Catarina, conforme apontam os relatórios investigativos. As evidências demonstram que não se está diante da prática de tráfico de entorpecentes ocasional, tais como aqueles reiteradamente processados, cm que os agentes são flagrados com quantidades modestas de drogas destinadas ao consumidor final. A forma como o grupo estava organizado, alcançando, somente neste feito, 14 (quatorze) acusados, cada qual, em tese, com atribuições específicas e distintas, com o possível uso de adolescentes, contas bancárias, celulares com chip cadastrado em nome de terceiros, aquisição e uso de veículos e outras propriedades, além da criação de pessoas jurídicas, que culminou na apreensão de quase 2 (duas) toneladas da maconha, mais de R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais), certa quantidade de cocaína, armas de fogo de uso permitido e restrito, colete balístico, veículos, dentre outros bens de origem não comprovada, demonstra a gravidade concreta dos fatos objeto de apuração e que a conduta praticada pelo representados colocam a ordem pública em incontestável risco." (e- STJ, fls. 92-95) (...) "Ressalte-se que o fato de algumas das mensagens referirem-se a períodos distantes, como maio de 2018, não afasta a necessidade de decretação das prisões cautelares. Não há necessidade de o crime ter sido praticado na véspera da representação para que, com isso, o periculum in libertatis esteja evidenciado. Crimes com os apurados no presente feito dependem de intensa investigação policial, o que não se pode resumir a poucos dias ou meses de diligências. Ademais, os celulares cuja extração dos dados foi possível foram apreendidos em no sítio do Verdinho (cf. fls. 604 e 608), cuja operação ocorreu em 30/05/2018, ou seja, há quase 1 (um) ano, cujo acesso aos dados não foi imediato, pois a dificuldade enfrentada pela Autoridade Policial em quebrar as senhas colocadas pelos investigados tornam impossível, inclusive, o acesso a alguns dos aparelhos. Embora seja recomendável a existência de certa contemporaneidade dos fatos para decretação da prisão cautelar, tal não é fator decisivo ou impeditivo da medida, especialmente em casos de gravidade extrema, que indicam uma dedicação intensa ao delito e não contam com informações a respeito de eventual cessação. E possível que não haja informações mais recentes porque não há notícia de que a Autoridade Policial logrou êxito em acessar o conteúdo dos demais aparelhos apreendidos (fl. 603). A organização existente e as proporções alcançadas pelas práticas delitivas denunciadas, que demonstram a prática de tráfico de drogas de forma intensa, não cessam da noite para o dia. É certo que as atividades criminosas com aquelas com as referidas proporções perduram e se propagam no tempo, não sendo crível que os investigados tenham, em pouco tempo, cessado as práticas ilícitas, deixando a atividade ilegal altamente lucrativa a que, ao menos em tese e a partir de indícios, dedicam-se. As evidências demonstradas, especialmente em razão do crescimento da associação havida entre os representados, a qual atingiu grandes proporções, aliado à reiteração das condutas ao longo do tempo, com o mesmo modus operandi, importam no reconhecimento de que os representados utilizam a criminalidade como meio de vida e que, caso permaneçam em liberdade, encontrarão incentivos à prática ilícita em razão da impunidade, mostrando-se a segregação necessária para estancar o narcotráfico e acautelar a ordem pública." (e- STJ, fls. 95-97) 
    Como se vê, narra-se a prática de tráfico e associação para o tráfico descoberto, após complexa investigação, envolvendo 14 (quatorze) acusados, e que, ao que tudo indica, comercializavam significativa quantidade de entorpecentes, o que evidenciaria a gravidade da conduta e o risco a ordem pública. Narrou-se também os indícios mínimos de autoria que pesam sob a ora paciente, descrevendo, em suma que era “ era responsável por entregas de drogas (fls. 3044/3055, 3063, 3065/3070, 3075, 3186), compra de chips de celular já cadastrados diretamente com Clícia Gonçalves Maier (fls. 3791/3797 e 3813/3817), depósitos, transferências, cobrança e recolhimento de valores.”
    Por outro lado, as circunstâncias excepcionais, que legitimaram a adoção da medida gravosa em desfavor da paciente, relacionam-se com sua atuação dentro da organização criminosa, pois recebia e armazenava droga no interior de sua residência (inclusive no armário de seu filho), além de ser recalcitrante na pratica delitiva. Tais elementos foram pormenorizadamente descritos pelo pelo Juízo singular, após pedido de informações (eDOC.12): 
    “Conforme referido anteriormente, a paciente Vanessa já responde a outro processo criminal por crime(s) semelhante(s). Nos autos da ação penal n. 0014707-55.2009.8.24.0020 a paciente foi denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, embora a punibilidade da ré em relação a este último delito tenha sido julgada extinta em razão da prescrição. 
    De outro lado, ainda que haja indicativos da participação da corré Adriele, também, na prática do delito de lavagem de dinheiro (cf. fls. 7711/7712), a investigação ainda não se encerrou, de modo que Adriele é primária e nunca respondeu a outro processo criminal além do presente feito (cf. fls. 7518/7519). 
    No presente caso, o envolvimento da paciente Vanessa da Silva Nazario no tráfico de drogas e crime de organização criminosa, também, é notoriamente mais acentuado, com papel de elevada importância e destaque no seio da organização criminosa, conforme longamente discorrido ao longo da sentença proferida nestes autos (vide 1 especialmente as fls. 7688/7697). A paciente, como visto, além de tratar diretamente com os membros da organização criminosa, também abastecia outros indivíduos com entorpecentes, de forma associada, embora, na sentença, tenha sido reconhecida mera extensão da organização criminosa, sem responsabilização pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06). Embora ambas as acusadas (Vanessa e Adriele) sejam tecnicamente primárias, as penas aplicadas, por força do princípio da individualização da pena, foram diferentes, a demonstrar que as peculiaridades do caso divergem. 
    Nesse sentido, extrai-se da dosimetria da paciente (grifos não existentes no original): 
    (C) Vanessa da Silva Nazario
    1. Organização criminosa
    Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), tem-se que a culpabilidade, entendida como juízo de reprovação, deve ser agravada. As circunstâncias revelam que a acusada fazia parte de uma imponente cadeia criminosa, com amplo alcance, exercendo papel determinante no armazenamento e na profusão de drogas na região, assim como na organização contábil e até na realização de depósitos de grande monta para aquisição das drogas. A apreensão de diversas balanças de precisão, máquina de contar dinheiro, prensa hidráulica para compactar drogas, colete balístico, rádio com a frequência da Polícia Militar, além das inúmeras transações comerciais ilícitas noticiadas nos autos denotam maior reprovabilidade da conduta a merecer censura. Ademais, a organização se utilizava do sítio para suas práticas criminosas, local onde também permaneciam os filhos menores de idade de Allan Gomes Barreto e Vanessa da Silva Nazario, inclusive guardavam cocaína no guarda-roupas dos infantes (cf. fls. 964/965) e dinheiro no sítio (p. ex.: fl. 3172), a ensejar maior reprovabilidade da conduta (cf. TJSC, AC n. 0008939-98.2018.8.24.0064, de São José, j. 05-11-2019). A ré não registra antecedentes criminais propriamente ditos, entendidas como tais, diante do postulado constitucional da presunção de inocência, apenas as condenações transitadas em julgado e já depuradas pelo período de 05 (cinco) anos (art. 5°, LVII, da CF, art. 64, I, do CP e cf. STJ. Súmula n. 444). A conduta social e a personalidade não foram apuradas. Os motivos são os típicos do delito. As circunstâncias são negativas, em razão da quantidade e natureza do material entorpecente movimentado pela organização criminosa e, consequentemente, de valores milionários fruto desses crimes, como pôde ser observado no curso das investigações, em especial pelas mensagens trocadas pelos réus via aplicativo WhatsApp e pelo flagrante que acarretou na apreensão de aproximadamente 1.740,82 (mil setecentos e quarenta quilos e oitocentos e vinte gramas) de maconha, além de cocaína, o crack e a maconha apreendidas no sítio do Verdinho. Ademais, conforme já referido, a denunciada estava também associado aos denunciados Vilmar da Silva Nazario, Volnei da Silva Nazario, Eliane da Silva Nazario e Herval da Silva Nazario para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, portanto, deu origem a novas ramificações e grupos independentes voltados à prática do narcotráfico, majorando o campo de incidência dos crimes perpetrados em território e, principalmente, quantidade, conforme pôde ser observado pelas reiteradas condutas praticadas em conjunto com os referidos denunciados, o que extrapola, e muito, a previsão genérica da norma penal infringida. As consequências são inerentes à conduta. Por fim, não há falar em comportamento de vítima a ser considerado. Pena-base: 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Importa destacar que, nesta primeira etapa, a atividade intelectiva do magistrado resulta na provisão de pena-base desapegada de parâmetros aritméticos de acréscimo por cada característica negativa, devendo-se observar, dentro da dose de discricionariedade atribuída ao julgador (cf. STJ. HC n. 367846), a gravidade concreta do fato em juízo de proporcionalidade (art. 5°, LIV, da CF) com a pena mínima e a máxima. Esclarece-se que o aumento da reprimenda pela culpabilidade se dá em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 02 (dois) dias-multa (1/5 da pena); e pelas circunstâncias 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa (1/4 da pena). Na segunda fase (art. 61, I e II, a-l, e art. 65, incs. I, II e III, a-e, do CP), não há circunstâncias agravantes ou atenuantes que impactem na reprimenda basilar. Pena-provisória: 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, incidem as causas de aumento de pena em razão do emprego de armas de fogo na organização criminosa e pela participação de adolescentes (art. 2º, § 2º e § 4º, inc. I, da Lei n. 12.850/2013), impondo-se o aumento da pena no patamar único (art. 68, parágrafo único, do CP) de 3/5 (três quintos) da pena, conforme já fundamentado. Pena definitiva: 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa. 2. Tráfico de drogas Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), tem-se que a culpabilidade é elevada e transcende a normalidade da espécie de crime contra a saúde pública. As circunstâncias revelam que a acusada fazia parte de uma imponente cadeia criminosa, com amplo alcance, exercendo papel determinante no armazenamento e na profusão de drogas na região, assim como na organização contábil e até na realização de depósitos de grande monta para aquisição das drogas. A apreensão de diversas balanças de precisão, máquina de contar dinheiro, prensa hidráulica para compactar drogas, colete balístico, rádio com a frequência da Polícia Militar, além das inúmeras transações comerciais ilícitas noticiadas nos autos denotam maior reprovabilidade da conduta a merecer censura. Ademais, parte das drogas era armazenada no sítio, local onde também permaneciam os filhos menores de idade de Allan Gomes Barreto e Vanessa da Silva Nazario, inclusive guardavam cocaína no guarda-roupas dos infantes (cf. fls. 964/965) e dinheiro (p. ex.: fl. 3172), a ensejar maior reprovabilidade da conduta (cf. TJSC, AC n. 0008939-98.2018.8.24.0064, de São José, j. 05-11-2019). A ré não registra antecedentes criminais propriamente ditos, entendidas como tais, diante do postulado constitucional da presunção de inocência, apenas as condenações transitadas em julgado e já depuradas pelo período de 05 (cinco) anos (art. 5°, LVII, da CF, art. 64, I, do CP e cf. STJ. Súmula n. 444). A conduta social e a personalidade não foram apuradas. Os motivos são os típicos do delito. As circunstâncias são negativas, uma vez que a magnitude do comércio ilegal de entorpecentes movimentava valores de proporções milionárias, valendo frisar que foram apreendidos, R$ 16.620,00 (dezesseis mil seiscentos e vinte reais) no sítio do Verdinho, R$ 248.400,00 (duzentos e quarenta e oito mil e quatrocentos reais) por ocasião do flagrante em Araranguá e R$ 2.016.430,00 (dois milhões, dezesseis mil e quatrocentos e trinta reais) no apartamento de Allan Gomes Barreto, portanto, pertencente ao casal. As consequências são inerentes à conduta. O comportamento da vítima, no caso, resta desinfluente no apenamento, dado que o crime não possui uma vítima concreta, atingindo a coletividade. Por fim, como critério preponderante (art. 42 da Lei n. 11.343/06), a natureza e a quantidade da substância justificam um elevado recrudescimento da sanção. Não é todo dia que se apreende 1.740,82 (mil 2 setecentos e quarenta quilos e oitocentos e vinte gramas) de maconha , além de 48,75g (quarenta e oito gramas e setenta e quatro centigramas) de “crack”, 107,64g (cento e sete gramas e sessenta e cinco centigramas) de “cocaína” e aproximadamente 5kg (cinco quilos) de “maconha”. Trata-se de uma das maiores apreensões de maconha no Estado de Santa Catarina. O efeito lesivo da cocaína e crack que também eram objeto de comercialização na saúde dos usuários, à luz do potencial de dependência que ostenta e dos efeitos que causa na pessoa do consumidor, é superior em comparação com outras drogas, tratando-se, ainda, de substância cara e rentável. A capacidade de distribuição e o número de usuários que seriam afetados com tamanha quantidade de drogas faz com que a situação se diferencie de narcotráficos cotidianos e deva receber um tratamento mais gravoso sob a ótica penal. Pena-base: 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa. Importa destacar que, nesta primeira etapa, a atividade intelectiva do magistrado resulta na provisão de pena-base desapegada de parâmetros aritméticos de acréscimo por cada característica negativa, devendo-se observar, dentro da dose de discricionariedade atribuída ao julgador (cf. STJ. HC n. 367846), a gravidade concreta do fato em juízo de proporcionalidade (art. 5°, LIV, da CF) com a pena mínima e a máxima. Pela natureza e quantidade da droga, o aumento realizado corresponde a 3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 380 (trezentos e oitenta) dias-multa; pela culpabilidade, o aumento corresponde a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa; pelas circunstâncias desfavoráveis, o aumento resulta em 10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Na segunda fase (art. 61, I e II, a-l, e art. 65, incs. I, II e III, a-e, do CP), não há circunstâncias agravantes ou atenuantes que impactem na reprimenda basilar. Pena-provisória: 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa. Por fim, na terceira fase, está presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06. Assim, aplica-se um aumento na fração de 1/4 (um quarto) da pena, conforme já fundamentado. Total: 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.375 (mil trezentos e setenta e cinco) dias-multa. 
    3. Multa, regime, substituição de pena e sursis 
    Em razão da condição econômica da acusada, que movimentava pequenas fortunas a título de depósitos para pagamento das drogas, além da apreensão de R$ 2.016.430,00 (dois milhões, dezesseis mil e quatrocentos e trinta reais), inúmeros veículos e outros bens patrimoniais apreendidos a demonstrar vantajosa e excepcional situação financeira e patrimonial, o valor do dia-multa deve ser fixado no valor equivalente a 1/2 (meio) salário mínimo (art. 49, §1°, do CP). Embora as provas indiquem que o apartamento onde os R$ 2.016.430,00 foram encontrados foi adquirido por Allan, deve-se observar que os inúmeros depósitos demonstrados nos autos foram realizados e/ou orquestrados por Vanessa, a demonstrar que se tratava de patrimônio conjunto do casal. Por outro lado, convém notar que, havendo 02 (dois) ou mais crimes apenados com reclusão, mas com requisitos distintos para progressão, como nos casos de concurso entre crimes hediondos ou equiparados e crimes comuns (2/5 ou 3/5 e 1/6, respectivamente, cf. STJ. HC n. 247.012/SP e TJSC. AG n. 2014.058352-1), deve-se realizar uma espécie de somatório virtual das sanções, mas sem unificação, para a definição do regime inicial de cumprimento e da possibilidade ou não de substituição por restritivas de direitos. Assim, estabelece-se um prognóstico sobre a totalização das penas (cf., com adaptações, TJSC. HC n. 2011.024956-5) e, a partir daí, define-se o regime adequado (art. 33, §§, do CP) e o (des)cabimento da substituição (art. 44, incs., do CP). O somatório totaliza o quantum definitivo de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1397 (mil trezentos e noventa e sete) dias-multa. A obrigatoriedade do regime inicial fechado para o cumprimento de pena nos crimes de tráfico de drogas (art. 2°, §1°, da Lei n. 8.072/09), assim como nos demais delitos hediondos e naqueles equiparados, foi declarada inconstitucional em controle difuso de constitucionalidade (cf. STF. HC n. 111.840/ES), por violação à garantia de individualização da pena (art. 5°, XLVI, da CF). Ainda assim, o regime prisional para início do resgate, no caso, deve ser o fechado, dada a quantidade da sanção (art. 33, §§°, do CP). Cabe registrar que não decorreu, ainda, o período de prisão provisória necessário para fixação de regime mais brando (art. 387, §2°, do CPP). Em tese é possível, ademais, também por força de decisão proferida em fiscalização abstrata de constitucionalidade (cf. STF. HC n. 97.256/RS, e cf. Resolução n. 05/2012 do Senado Federal), a substituição da sanção corporal por medidas restritivas de direitos. Todavia, o quantitativo da sanção é incompatível com penas substitutivas (art. 44, e incs., do CP) e/ou com a suspensão condicional da pena (art. 77, incs., do CP). 
    (…)
    Assim, conforme se depreende dos autos, os filhos menores da paciente estão sob os cuidados de Helena da Silva Nazario, irmã de Vanessa da Silva Nazario, não havendo indicativos de maus tratos e/ou que as crianças estão sendo desprovidos de recursos indispensáveis à subsistência, tais como vestuário, alimentação, estudos, dentre outros. Por fim, convém registrar que, embora decretada a prisão preventiva de Vanessa da Silva Nazario em 10/04/2019, a paciente, que, até então residia em Araranguá/SC, conforme apontou a investigação (fls. 431/436 do procedimento n. 0006259-29.2018.8.24.0004 em apenso), somente foi encontrada em 31/07/2019 no Município de Palhoça/SC, quando estava em um apartamento junto com os codenunciados Herval da Silva Nazario e Vilmar da Silva Nazario, ocasião em que, segundo consta do Boletim de Ocorrência (Registro 0453435/2019-BO-00540.2019.0000182), se apresentou com nome de terceiro ("Ivanilda") (cf. Termo circunstanciado n. 0006175-65.2019.8.24.0045, da Comarca de Palhoça/SC).” (grifei)
    Desse modo, à luz da justificativa acima, a excepcionalidade registrada pelo HC coletivo 143.641/SP reside, na presente hipótese e justifica, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STF, o indeferimento da prisão domiciliar.
    Não bastasse, em que pese a argumentação da defesa no sentido